Tribunal: TJES
Processo: 5001166-29.2024.8.08.0038
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição; Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-29.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: EDGARD VALLE DE SOUZA

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE CAPITAL E PERSEGUIÇÃO. ATUAÇÃO PROATIVA DO JUIZ NA INVESTIGAÇÃO. OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO.

I. Caso em Exame

1.
Incidente de suspeição arguido por advogado em face de magistrado atuante na 1ª Vara Cível de Nova Venécia, no bojo de ação civil pública.

2. O excipiente alega inimizade pessoal e perseguição (art. 145, I, do CPC), sustentando que o magistrado reduz honorários advocatícios de ofício e, agindo com parcialidade, oficiou o Ministério Público para investigar supostos indícios de fraude, o que deu origem à ação principal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do magistrado de provocar órgãos de controle e o Ministério Público para apurar irregularidades atribuídas ao advogado excipiente, somada a histórico de embates processuais, é suficiente para caracterizar a suspeição e afastar a presunção de imparcialidade.

III. Razões de Decidir

4. O rol de hipóteses de suspeição previsto no art. 145 do CPC é taxativo, exigindo demonstração cabal do comprometimento do julgador, não bastando o mero inconformismo com decisões desfavoráveis.

5. No caso, restou comprovada a atuação investigativa proativa do magistrado que, constatando volume de demandas, oficiou sindicatos e o Ministério Público (Ofício nº 009/2022) sugerindo a prática de ilícitos, conduta que quebrou a inércia da jurisdição e instigou a propositura da ação civil pública.

6. Ao adotar postura investigativa contra o excipiente, o juiz antecipou juízo de valor sobre a conduta ética e profissional do advogado, contaminando sua imparcialidade para julgar o feito resultante dessa investigação, configurando a hipótese de inimizade ou interesse no julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Incidente acolhido para declarar a suspeição do magistrado, com a nulidade dos atos decisórios a partir do recebimento dos autos da ação principal e condenação do excepto nas custas.

8. Tese de julgamento: "Compromete a imparcialidade e enseja suspeição a atuação do magistrado que, agindo de ofício e de forma proativa, instiga investigação contra a parte ou seu patrono, vindo posteriormente a ser designado para julgar a ação judicial decorrente dessa mesma apuração".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, I, e 146, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.229/SP; AgInt no AREsp 1.882.867/SP; AgRg no AREsp 636.334/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER o incidente de suspeição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
EDGARD VALLE DE SOUZA

em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da ação civil pública nº 5000819-93.2024.8.08.0038.

Em síntese, o excipiente alega a suspeição do MM. Juiz excepto, sustentando que está caracterizada relação de inimizade pessoal (art. 145, I, CPC) e perseguição, evidenciadas pela conduta reiterada do magistrado em reduzir,
ex officio
, os honorários advocatícios contratuais em processos previdenciários. Alega ainda que, o magistrado demonstrou parcialidade e interesse prévio ao oficiar o Ministério Público para investigar supostos indícios de fraude, o que deu origem à Ação Civil Pública referenciada, além de mencionar um histórico de representações e mandados de segurança impetrados contra o excepto, conforme detalhado em sua petição inicial (id. 9736876).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9740288 – p. 1-5).

Decisão em id. 14298967 recebendo a arguição de suspeição sem efeito suspensivo.

Intimado o excipiente, Dr. Edgard Valle de Souza, para indicar as provas que pretende produzir e comprovar o recolhimento das custas processuais referentes a este incidente, apresentou petição de id. 14830019, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 14313680.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição do presente incidente (id. 15308739).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001166-29.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: EDGARD VALLE DE SOUZA

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO, JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
EDGARD VALLE DE SOUZA

em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da ação civil pública nº 5000819-93.2024.8.08.0038.

Em síntese, o excipiente alega a suspeição do MM. Juiz excepto, sustentando que está caracterizada relação de inimizade pessoal (art. 145, I, CPC) e perseguição, evidenciadas pela conduta reiterada do magistrado em reduzir,
ex officio
, os honorários advocatícios contratuais em processos previdenciários. Alega ainda que, o magistrado demonstrou parcialidade e interesse prévio ao oficiar o Ministério Público para investigar supostos indícios de fraude, o que deu origem à Ação Civil Pública referenciada, além de mencionar um histórico de representações e mandados de segurança impetrados contra o excepto, conforme detalhado em sua petição inicial (id. 9736876).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9740288 – p. 1-5).

Decisão em id. 14298967 recebendo a arguição de suspeição sem efeito suspensivo.

Intimado o excipiente, Dr. Edgard Valle de Souza, para indicar as provas que pretende produzir e comprovar o recolhimento das custas processuais referentes a este incidente, apresentou petição de id. 14830019, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 14313680.

Não havendo pedido de produção de provas testemunhais, passa-se ao julgamento do incidente.

Pois bem.

A arguição de suspeição constitui mecanismo processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, pressuposto de validade do processo, estando previsto no art. 146 do CPC o procedimento para o processamento do incidente. Assim explica a doutrina
1
:

O incidente de arguição de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa, por lhe faltar imparcialidade, que é pressuposto processual subjetivo referente ao juiz. Enquanto a alegação de incompetência se refere ao juízo, o impedimento e a suspeição se referem à pessoa do juiz, que, neste incidente, é parte (ele é réu do incidente).
[...]
A imparcialidade do julgador é requisito processual de validade; portanto, o ato do juiz parcial é ato que pode ser invalidado.

As hipóteses de suspeição estão enumeradas no art. 145 do CPC, senão vejamos:

CPC

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A respeito deste rol, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que é taxativo, devendo ser interpretado de forma restritiva, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO. INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. 1.
A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (art. 135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente.
[...] (AgInt no REsp n. 1.866.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

[...] 2.
É entendimento desta Corte Superior que o rol legal que prevê a suspeição é taxativo, de modo que é imprescindível "ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes" (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe de 21/02/2013).
(AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda, destaca-se que, para o reconhecimento da suspeição do magistrado, o que implica o afastamento do juiz natural da causa, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, não bastando inconformismo com eventual decisão desfavorável à parte
2
.

Nesse sentido,

a Corte Especial do STJ
“já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes
[...]
Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013”
(AgRg no AREsp n. 636.334/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015).

Firmadas tais balizas, passa-se à análise do presente incidente, em que o requerente sr.
EDGAR VALLE DE SOUZA

pleiteia a declaração de suspeição do Magistrado
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia para atuar na ação civil pública nº 5000819-93.2024.8.08.0038, com base na inimizade capital entre o advogado e o juiz, decorrente de um histórico de perseguição e violações de prerrogativas, indicando a aplicação do art. 145, I do CPC.

Portanto, a questão central posta à análise é verificar se as provas documentais apresentadas pelo excipiente são suficientes para ilidir a presunção de imparcialidade do Juiz excepto, justificando seu afastamento da condução da Ação Civil Pública ora mencionada.

Compulsando os autos, verifica-se que o excepto não se limitou a proferir decisões judiciais contrárias aos interesses do arguinte. Há um histórico robusto e documentado de embates. O magistrado, de ofício, em uma série de demandas previdenciárias patrocinadas pelo excipiente, passou a reduzir honorários contratuais e, mais grave, oficiou órgãos de controle e o Ministério Público sugerindo a prática de ilícitos.

Ademais, o arguinte comprova a existência de diversos procedimentos, representações e Mandados de Segurança impetrados contra o magistrado. Embora a simples propositura de ação contra o juiz não gera suspeição, a situação dos autos revela que a "inimizade capital" prevista no inciso I do art. 145 do CPC se faz presente.

O magistrado, ao adotar postura investigativa proativa e reiterada especificamente contra o excipiente, acabou por antecipar seu juízo de valor sobre a conduta ética e profissional do advogado, o que contamina irremediavelmente sua imparcialidade para atuar no feito onde tais condutas serão julgadas.

Neste ponto, peço vênia para destacar documento de notório conhecimento deste Relator, qual seja, o Ofício nº 009/2022, de 15 de agosto de 2022. Embora tal documento não tenha sido acostado a estes autos específicos, o mesmo instrui diversos outros incidentes que tramitam sob minha relatoria envolvendo as mesmas partes.

No referido Ofício, subscrito pelo magistrado excepto e endereçado ao Ministério Público, informa que, após constatar de ofício um “volume discrepante de demandas patrocinadas por alguns advogados”, tomou a iniciativa de oficiar sindicatos e, com base nas informações colhidas, provocou a atuação do Parquet. Diante disso, ressai a atuação proativa do magistrado na apuração de supostas irregularidades, o que propicia questionar a quebra da inércia da jurisdição.

Ressalta-se, por oportuno, que a partir desse ofício o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038, distinta destes autos, mas igualmente movida em face de Edgard Valle de Souza. Naquela demanda, foi suscitado o Incidente de Suspeição nº 5003468-31.2024.8.08.0038, já acolhido por este E. Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a distribuição do feito ao magistrado que instigou a investigação compromete a sua imparcialidade.

Nesta linha, mediante a análise do conjunto probatório produzido, portanto, entendo que tal conduta demonstra o viés de julgamento e dá substrato à alegação do excipiente de que existe parcialidade do julgador, tornando plausível a configuração da hipótese de inimizade prevista no art. 145, I, do CPC.

Diante de tais considerações, vislumbrando provas suficientes e capazes de colocar em dúvida a parcialidade do julgador,
ACOLHO O PRESENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
para declarar o Exmo. Juiz de Direito, Dr. Maxon Wander Monteiro, suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5000819-93.2024.8.08.0038.

Por conseguinte, condeno o Magistrado excepto ao pagamento das custas e determino a remessa dos autos da referida ação ao seu substituto legal, nos termos do que dispõe o art. 146, §5º, do CPC.

Conforme art. 146, § 6º, do CPC, fixo como momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado o recebimento dos autos da referida ação civil pública e, por conseguinte, declaro nulos os pronunciamentos de conteúdo decisório por ele proferidos, mantendo-se, contudo, hígidos os atos de caráter eminentemente impulsionador.

É como voto.

1
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 849.

2
STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)